Tribunal: TJPA
Processo: 0811589-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811589-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALDAISIS DE PAULA ALVES SIQUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. 1. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas, e havendo situação de flagrante delito, a entrada em residência, mesmo sem ordem judicial, não constituiu violação de domicilio pois tal excepcionalidade é autorizada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso, XI, cuja matéria também foi analisada em repercussão geral pelo STF. 2.
INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO.

PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL.

Em primeiro lugar, diferentemente do que alegou a defesa,
não houve conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva
, pois, no caso, houve prévio requerimento da
autoridade policial nesse sentido conforme as informações prestadas pela autoridade coatora. 3.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(ID nº 4066474),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou a

medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, a mencionada custodiada voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social
.
4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS. PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
ALDAISIS DE PAULA ALVES SIQUEIRA
, contra ato do MM. Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Capital/Pa.

Narra a impetração, em síntese, que
a paciente
teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em 21.11.2020 nos autos de n.º 0020013-19.2020.8.14.0401, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, após ter sido abordada em via pública e flagrada na posse de 5 (cinco) petecas de cocaína, ocasião em que indicou aos policiais que efetuaram sua prisão seu endereço, onde foram encontradas mais 304 (trezentos e quatro) petecas de cocaína.

Sustenta a nulidade da prisão em flagrante em decorrência de suposta violação de domicílio.

Aduz ser a prisão preventiva ilegal, a qual teria sido decretada de ofício pelo magistrado plantonista, em desacordo, portanto, com as alterações trazidas pela novel Lei n.º 13.964/19, que passou a prever, expressamente, que a prisão cautelar somente será decretada a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial.

Assevera a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, uma vez que inexiste, nos autos, qualquer elemento real e novo a demonstrar que a paciente, em liberdade, enseje risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal.

Pugna, ao final, pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o alvará de soltura e subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pela confirmação em definitivo da ordem.

Distribuídos os autos em regime de plantão, coube a relatoria provisória ao desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, que, após as informações pormenorizadas da autoridade coatora, indeferiu o pedido de liminar e determinou a remessa do feito a desembargadora preventa MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, após o retorno dos autos do Ministério Público.

Em Doc. de nº 4066474,
o juízo apontado como coator apresentou as informações.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou

pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetrante alega que a custódia da paciente é ilegal, uma vez que estão ausentes os seus fundamentos e o ingresso dos policiais na sua residência ocorreu de forma arbitrária.

Ocorre que a prisão em flagrante decorreu da apreensão, em via pública, de 05 petecas de cocaína,
bem como, de mais 304 na residência da paciente.

Cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional acerca da inviolabilidade de domicílio, definindo que, no caso de fundada suspeita da prática de crime permanente, é possível adentrar residência sem mandado judicial (RE 603.616 – REL. GILMAR MENDES - DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 10/05/2016 - ATA Nº 66/2016. DJE nº 93, divulgado em 09/05/2016).

Logo, tratando-se de situação de flagrante delito, o ingresso dos policiais militares na residência da Paciente não constitui violação de domicílio, exceto quando, cabalmente demonstrada ilegalidade, o que, porém, não é o caso dos autos.

Na hipótese dos autos foi encontrado na residência da paciente 304 petecas de cocaína além daquelas encontradas em seu poder em via pública.

Nesse sentido, decide o Colendo STF:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POLICIAL POR SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA “ENQUANTO NÃO CESSAR A PERMANÊNCIA” (CPP, ART. 303), QUE AUTORIZA, MESMO “INVITO DOMINO”, O INGRESSO LEGÍTIMO DE TERCEIROS EM CASA ALHEIA – PRECEDENTES
– PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGA– PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR IMPOSTA AO PACIENTE EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELA PROPAGAÇÃO GLOBAL DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTOS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”– RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 176553 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 06-10-2020 PUBLIC 07-10-2020)

Assim, demonstrada a situação de flagrância, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, posto que os agentes estavam amparados em fundadas razões para o ingresso na residência, diligenciando denúncia anônima acerca da comercialização do tráfico de entorpecente, situação essa que fica autorizada a entrada mesmo sem ordem judicial, conforme excepcionalidade disposta no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Aduz a impetrante ser a prisão preventiva ilegal, a qual teria sido decretada de ofício pelo magistrado plantonista, em desacordo, portanto, com as alterações trazidas pela novel Lei n.º 13.964/19, que passou a prever, expressamente, que a prisão cautelar somente será decretada a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial.

Em primeiro lugar, diferentemente do que alegou a defesa,
não houve conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva
, pois, no caso, houve prévio requerimento da autoridade policial nesse sentido conforme as informações prestadas pela autoridade coatora.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
decisão
hostilizada de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva
(ID nº 4066474),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou a

medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, a mencionada custodiada voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

Vê-se que, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, apresentou o que segue:

“ (...)
A paciente foi presa em flagrante delito em 20/11/2020, pela suposta prática da conduta prevista no art. 33 da lei 11.343/06.

Em linhas gerais, extrai-se

dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento no local conhecido como "Beco do inferno" quando observaram que a paciente, ao avistar a guarnição policial, passou a demonstrar nervosismo, razão pela qual foi abordada. Em sua posse, estavam presentes cinco porções de substância entorpecente. Ato contínuo, informou que em sua residência haveria mais porções da mesma substância.

Desta feita, os policiais miliares foram até a residência da paciente e lá, de fato, encontraram mais porções da mesma droga, tendo sida apreendida, no total, a quantidade de 389,9 g (trezentos e oitenta e nove gramas e novecentos miligramas) de substância entorpecente conhecida como cocaína conforme laudo toxicológico n. Q 2020.01.005035-QUI.

Ao contrário do alegado pela douta Defensora Pública, não houve decretação da segregação cautelar "ex officio", pois nos autos consta o requerimento, formulado pela autoridade policial, de conversão da prisão em flagrante delito para a prisão preventiva da flagranteada, na forma do art. 310, II do CPP.

Em 21/11/2020 foi homologada a prisão em flagrante da paciente uma vez que foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que viessem a macular a peça.

Ato contínuo, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva pelo juiz plantonista, diante da materialidade do crime, dos indícios veementes de autoria e por estarem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva,

conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria que levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva, concluindo-se que, em liberdade, a mencionada custodiada voltará a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social. Narram os autos que policiais militares realizaram abordagem da flagranteada em via pública, ocasião em que foi encontrada na sua posse a quantidade de 05 (cinco) "petecas" de substância semelhante à cocaína. Ao ser indagada pelas autoridades policiais, a autuada indicou que haveria mais entorpecentes no interior de sua residência, local em que foram encontradas mais 304 (trezentas e quatro) embalagens contendo a mesma substância. O conjunto probatório evidencia-se com a apreensão de 389,9 g (trezentos e oitenta e nove gramas e novecentos miligramas) de substância conhecida popularmente como "cocaína" (Laudo Pericial n2 2020.01.005035-QUI), com características típicas da traficância, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, fumus comissi delicti e periculum libertatis. Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a converso da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos como emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão da autuada demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia. Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da 'compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas.

Analisando os autos, verifica-se que a prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva
, em razão da
elevada quantidade de droga apreendida, forma de fracionamento, natureza e conjuntura fática do flagrante, denotam que a autuada adota o tráfico de drogas como meio de vida, o que evidencia a gravidade concreta da conduta da agente e o risco real de reiteração indicando ser contumaz na prática desse delito, caracterizando a perpetração da mesma, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Na espécie, a autoridade demandada apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, eis que a Coacta foi presa na flagrância delitiva, sendo a prisão cautelar decretada eis que não são mais suficientes as medidas cautelares outrora impostas.

Assim, pelo apresentado, restam caracterizadas a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem, seja em razão da quantidade e variedade da substancia entorpecente apreendida (503 invólucros de cocaína (125,75g), 14 Invólucros de maconha (442,5g), e 30 eppendorfs de cocaína (7,5g),
seja em razão de que a ora Recorrente T. ser reincidente e os recorrentes C e L ostentarem maus antecedentes, o que justifica a medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteraço delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.
(...) (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva da paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/01/2021